Tribunal: TJBA
Processo: 8038659-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038659-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE JOSÉ DULTRA BRITTO Advogado: MATEUS LIMA SOUZA (OAB: BA 63.878) AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL E OUTROS Advogados: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: BA 24.290-S), DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB: BA 39.585-A) E LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA (OAB: BA 21.641-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR JÁ DEFERIDA NESTE RECURSO. PREFACIAL PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL RELACIONADA COM O MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. PREAMBULAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO POSTULANTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO POSTULANTE. JURIDICIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APARENTE CONSTATAÇÃO. PREJUÍZOS PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INOCORRÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PERTINÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8038659-53.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas.